Tribunal: TJSP
Processo: 1500790-35.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Recurso ministerial buscando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a almejada condenação. Pena básica fixada no mínimo legal. Aumento de 1/6 pela reincidência, que também

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença que desclassificou a conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Recurso ministerial buscando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a almejada condenação. Pena básica fixada no mínimo legal. Aumento de 1/6 pela reincidência, que também afasta a incidência do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. "Quantum" da pena aplicada que traduz impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Fixação do regime inicial fechado. Recurso ministerial provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.